Tribunal: TJDFT
Processo: 0007970-62.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0007970-62.2017.8.07.0009 APELANTE: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. APELADO: RAIMUNDO LUZO CAMARA DA CUNHA, VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 41036409, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de novembro de 2022. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora